Tribunal: TJPA
Processo: 0008989-61.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008989-61.2011.8.14.0028

APELANTE: GC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0008989-61.2011.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.078-A, NELSON PILLA FILHO

- OAB/RS 41.666 E MARCELO NEUMANN – OAB~RJ 110.501

APELADO:

ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO

ADVOGADOS:

AGENOR PINHEIRO LEAL – OAB/PA 16.352 E VILMA ROSA LEAL DE SOUZA – OAB/PA 10.289-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DE R$ 50.000,00 PARA R$ 10.000,00 PARA CADA REQUERIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO, reconhecendo a inexistência de débitos em quatro contratos bancários e condenando os requeridos ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais(R$ 50.000,00 para cada qual), além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos firmados possuem validade jurídica diante da alegada falsificação de assinatura; (ii) estabelecer se há responsabilidade por danos morais e o valor da indenização cabível; (iii) determinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura constante do contrato nº 422.201.456 foi comprovadamente falsificada por laudo pericial não impugnado pelo banco, o que afasta a validade do negócio jurídico e evidencia falha na prestação de serviço.

4.

O contrato nº 041.678.894 teve sua perícia prejudicada por ter sido apresentado apenas em cópia reprográfica, o que, somado à ausência do original e negativa de assinatura pelo autor, reforça a inexistência de contratação válida.

5.

A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada.

6.

O valor fixado em R$ 50.000,00 para cada requerido não observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito. A doutrina citada — Maria Helena Diniz, conforme transcrita por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme — orienta que a indenização deve cobrir o dano em todos os seus aspectos, dentro dos limites do patrimônio do devedor, servindo como compensação ao lesado: “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido” (DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

7.

O percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios atende aos critérios do art. 85, § 2º do CPC, considerando o zelo, complexidade da causa e trabalho realizado, sendo mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falsificação de assinatura em contrato bancário invalida o negócio jurídico e afasta a legitimidade da cobrança decorrente.

2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, mesmo na ausência de prova da extensão do prejuízo.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

O percentual de honorários advocatícios deve considerar o trabalho realizado, o zelo do profissional e a complexidade da causa, permanecendo o percentual de 15%(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Doutrina citada
: DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651, citada por LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 10.12.2024, pub. 16.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0008989-61.2011.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.078-A, NELSON PILLA FILHO

- OAB/RS 41.666 E MARCELO NEUMANN – OAB~RJ 110.501

APELADO:

ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO

ADVOGADOS:

AGENOR PINHEIRO LEAL – OAB/PA 16.352 E VILMA ROSA LEAL DE SOUZA – OAB/PA 10.289-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Marabá-Pará, que julgou procedente a pretensão

para:

-
1) DECLARAR inexistente os débitos referentes aos contratos nº 041.678.894, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e nº 422.201.456, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nº 4222, no valor de R$ 115.680,54 (cento e quinze mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) e de R$ 95.087,46 (noventa e cinco mil e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

3) DETERMINAR que os requeridos, concorrentemente, procedam ao pagamento cada um do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora, a contar da data do evento danoso, a saber a data de negativação do nome do autor (15/06/2010), bem como corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do arbitramento.

4) CONDENAR os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cada um na proporção de 50% (cinquenta por cento), com fulcro no art. 87 do CPC. Arbitro os honorários em 15% (quinze por cento) do valor da causa.( PJe ID 12441509, páginas 1-5)

As razões recursais da Apelação Cível estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- validade do negócio jurídico

a observar o
pacta sunt servanda
;

-

danos morais indenizáveis não

consolidados e, acaso mantidos, que sofra necessária redução;

- indevida inversão do ônus da prova;

- redução do percentual da verba sucumbencial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento segundo termos esposados.( PJe ID 12441509,páginas 1-19)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 12441514, páginas 1-12)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0008989-61.2011.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.078-A, NELSON PILLA FILHO

- OAB/RS 41.666 E MARCELO NEUMANN – OAB~RJ 110.501

APELADO:

ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO

ADVOGADOS:

AGENOR PINHEIRO LEAL – OAB/PA 16.352 E VILMA ROSA LEAL DE SOUZA – OAB/PA 10.289-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito:
Examino às

premissas recursais.

1ª Premissa
: (Ir)Regularidade dos Contratos n.
041.678.894 e n. 422.201.456

Inicio destacando o cenário fático da demanda recursal gravitando em torno da falsificação da assinatura de
ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO
nos seguintes pactos
:

i-

Contrato n. 041.678.894: R$ 28.000,00(vinte e oito e mil reais) ( PJe ID

12441504,páginas 29-31) e

ii-

Contrato n. 422.201.456: R$ 10.000,00(dez mil reais). ( PJe ID 12441503, páginas 38-40)

A falsificação sob enfoque restou provada através do meio de prova pericial, diga-se, que não questionado por
BANCO DO BRASIL S/A.
Eis a conclusão:

7- CONCLUSÃO

Fundamentados nos exames realizados acima, os Peritos concluem que a assinatura questionada lançada no original da folha 124 do Contrato para Descontos de Cheques – Cláusulas Especais Contrato NR 422.201.456(Anexo 02) atribuída ao senhor Roberto Carlos Rodrigues Coelho não apresenta identidade gráfica com os padrões gráficos do senhor Roberto Carlos Rodrigues Coelho, encaminhados à perícia, conforme explicitado no item 5 – Dos Exames.

Os exames na assinatura rubrica questionada lançada na cópia reprográfica da folha 29 do Contrato para Descontos de Cheques – Cláusulas Especiais Contrato NR 041.678.894(Anexo 01) ficou prejudicado, conforme explicado no item 5 – Dos Exames.( PJe ID 12441504, página 35)

Dessarte, a submissão da Instituição Bancária ao resultado da perícia grafotécnica acerca do contrato

422.201.456, que atestou a falsificação da assinatura do Apelado, aduz danos morais indenizáveis dada a ausência de contratação regular.

Por outro lado, o pacto
041.678.894 teve sua conclusão pericial prejudicada, esclareço, porque
BANCO DO BRASIL S/A
o

apresentou,

inadequadamente, sob forma reprográfica, impossibilitado a perícia grafotécnica.( PJe ID 12441504, página 35).

Saliento que a dificuldade revelada

no encontro do contrato original,
in verbis
:

Ofício 02/2015

Marabá(PA), 26 de julho de 2015

Assunto: Solicitação de Contratos Originais

Meritíssima Juíza,

Informamos que o contrato solicitado de número 041.678.894 da empresa GC Comércio de Combustível LTDA

CNPJ 07.983.247/0001-14, ainda não foi encontrado em nossos arquivos, continuaremos a procura-lo e assim que for localizado, enviaremos a Vossa Excelência. ( PJe ID 12441504, página 10)

Apenas sustenta a não contratação do empréstimo por

ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO
enquanto fiador e principal pagador.

Argumento rejeitado, portanto.

2ª Premissa
: Danos Morais Indenizáveis e Redução

Saliento a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade

e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

O valor fixado em sentença(R$ 50.000,00 para cada Litigante:

BANCO DO BRASIL S/A
e
CG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA)
não adota critérios relacionados à proporcionalidade, razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, dado que
ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO
não fez a prova da extensão do prejuízo

moral, contentando-se com o dano
in re ipsa
.

3ª Premissa
:
Quantum
da Verba Honorária(15% sobre o valor da condenação)

O artigo 85,§ 2ºdo CPC aduz os parâmetros adequados à fixação do percentual

da verba

honorária sucumbencial,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Compreendo que o percentual fixado corresponde ao zelo e esforço do profissional em sustentar a pretensão eleita, capaz de muito bem remunerar de forma justa o trabalho ora desempenhado a não comportar redução.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação e dou parcial provimento apenas para reduzir o valor dos danos morais de R$ 50.000,00(cinquenta mil) para R$ 10.000,00(dez mil reais ) destinados ao
BANCO DO BRASIL S/A
e
CG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
, mantendo-se os demais termos da sentença combatida irretocáveis, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 09 jun. 2025.

Belém, 08/07/2025